Tribunal: STF
Processo: ARE 1293081
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Alexandre Ribeiro de Oliveira e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que “Ausente nos autos discussão a respeito de eventual conflito de competência legislativa entre entes da Federação.” 



    Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso. Alegam tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem tendo em vista o julgamento do RE 968.574 (Tema n. 913).



    Alegado, pela 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o presente caso não se enquadra ao Tema n. 913, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDAS SALARIAIS NÃO DEMONSTRADAS. 



    Impugnação à concessão da AJG desacolhida, em face da preclusão consumativa. Preliminares de falta de interesse processual e prescrição já examinadas pelo acórdão que desconstitui a sentença anteriormente proferida, restando precluso o debate. O julgador não está adstrito a conclusão da perícia judicial (art. 479 do CPC), prevalecendo o princípio do convencimento motivado (art. 371 do CPC), porquanto destinatário da prova, podendo, assim, decidir ou não por sua utilização na formação do seu convencimento, não havendo falar em nulidade no caso de a sentença ser contrária à conclusão da prova técnica produzida. Não evidenciada, no caso, afronta ao art. 37, XV, da CF, porquanto ausente perdas remuneratórias, uma vez que o vencimento percebido pelo servidor, em março/1994, observada a média aritmética dos vencimentos auferidos nos quatro meses anteriores, é superior àquele recebido em fevereiro/1994. Verba honorária mantida, porquanto observada as diretrizes do art. 85, §2° e §3°, do CPC.



    AFASTARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 



    Os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, LV, 22, VI, 37, XV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como que “julgaram válida a Lei municipal editada pelo Município de Porto Alegre n. 7.428/94 face à Lei federal n. 8.880/94, figurando cabível a interposição deste Recurso Extraordinário na hipótese prevista na alínea "d", do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional (Lei Federal n. 8.880/1994), lei local (Lei Municipal n. 7.428/1994 e Decreto Municipal n. 11.005/1994) e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, concluiu que “não houve perdas financeiras em decorrência da conversão dos vencimentos dos autores.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de leis infraconstitucional e local, incidindo, na espécie, os enunciados n.s 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Por fim, no tocante à alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.281.391, ministro Dias Toffoli; ARE 1.291.351, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.316.431, ministro Edson Fachin; ARE 1.343.740, ministro Luz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator